Tribunal: STF
Processo: ARE 1570352
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de omissão. Inexistência de vícios. Rediscussão do mérito. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da Súmula 279/STF e da natureza infraconstitucional da matéria suscitada.

    II. Questão em discussão

    A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses aventadas no recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

     Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

    O acórdão embargado apresenta fundamentação clara ao reconhecer a inadmissibilidade do recurso extraordinário, em razão da necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, atraindo a incidência da Súmula 279/STF.

    A alegada omissão não se configura, pois o acórdão limitou-se a analisar os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem adentrar no mérito das teses constitucionais invocadas.

    Considerando a inadmissão do apelo extremo, não houve o enfrentamento da matéria de fundo, razão pela qual não se configura omissão.

    A pretensão do embargante busca rediscutir a conclusão adotada, com o objetivo de obter efeitos infringentes, o que é incabível na via eleita.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais e configurada a intenção de rediscussão da causa.

    IV. DISPOSITIVO

    Embargos de declaração rejeitados.